Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de suspeição. Ausência de preclusão. Arguição no momento oportuno. Conhecimento do fato. Perito judicial. Atuação no processo administrativo. Sindicância. Comprometimento da atuação do expert. Suspeição verificada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu o incidente de suspeição da perita, ora agravante, e declarou a nulidade do laudo pericial juntado nos autos principais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a análise da suspeição da agravante, perita médica nomeada judicialmente em processo associado, movido pelos agravados.
III. Razões de decidir
3. Inexiste preclusão quando arguida a suspeição do perito na primeira oportunidade em que possível à parte suscitante fazê-lo, considerado o conhecimento quanto aos fatos que ensejam o vício. Evidenciada, na espécie, a observância arts. 146 e 148, § 1o, do CPC.
4. A perita desatendeu ao Código de Ética Médica e do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais ao deixar de comunicar a sua situação de suspeição, por ter atuado na sindicância que apurou denúncia feita pelas partes agravadas contra hospital e médicos, pelos mesmos fatos que deram ensejo ao feito na origem.
5. Existente óbice de atuação como perita judicial nos autos da ação principal, uma vez que a agravante teve conhecimento da matéria e participou do julgamento na instância administrativa.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 146 e 148, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.524.424/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma, j. 17/11/2015.